Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-64.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-64.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), D.L.F. GOTARDO - CNPJ: 08.636.758/0001-22 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA EM PARTE
– EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

. 1. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1010905-64.2021.8.11.0055, interposto nos autos dos
“Embargos à Execução de Título Extrajudicial”

(Proc. no 1010905-64.2021.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra D.L.F. GOTARDO, deu parcial provimento ao recurso, para que seja mantida a taxa dos juros remuneratórios firmada entre as partes, e
“frente à alteração do desfecho decisório, redistribu
(iu)
os ônus sucumbenciais na proporção de na proporção de 50% para cada advogado, nos termos do art. 85, §§2o e 14 do CPC, os quais mantenho em 10% sobre o valor do proveito econômico
” (
cf. Id. no
218257693).

A Cooperativa/agravante insiste que “
inexiste vedação na aplicação do CDI como taxa de indexação de juros remuneratórios, mas apenas quanto à índice de correção monetária, o que não é o caso dos autos”
pelo que, pede,
o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno,
“para que se reconheça a incidência da taxa CDI como indexador dos juros remuneratórios por se tratar de encargos financeiros e não como índice de correção monetária”

(cf. Id. no 222474186).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 227696150).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Certificado de Depósito Interbancário – CDI, se trata da
“Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo)”
, conforme definição da série no site do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
. Corrobora a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE. CDI. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ). 2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo TribunalFederal. 4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Egrégio:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunalde Justiça. Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular. Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais.” (TJMT – RAC 0002544-89.2015.8.11.0086, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,Publicado no DJE 05/12/2022)

Além disso, é bem verdade que a atual orientação da jurisprudência do STJ é a de admitir a utilização da taxa do CDI para composição dos juros remuneratórios nos contratos bancários, formando-se o entendimento de que
“a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023), porém, na hipótese dos autos, a discussão gira em torno da adoção desse referencial como indício de correção monetária, o que, conforme também já decidiu a Corte Superior, é inadmissível, afinal, o CDI tem natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário, ou seja, com maior exatidão, nas exatas palavras do próprio STJ:

“O recorrente defende a utilização da Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária nos contratos bancários.Neste caso, importa consignar que no julgamento do Recurso Especial no 1.781.959/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em regra, não é abusiva a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato bancário em percentual sobre a Taxa DI. Diversa, contudo, é a hipótese dos autos, em que o tribunal de origem afastou a utilização da Taxa DI como índice de atualização monetária, conforme se observa do seguinte trecho do julgado impugnado no recurso especial:(...) No julgamento do Recurso Especial no 1.781.959/SC ficou bem esclarecido que a denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas nas operações interbancárias, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos, conforme se extrai do seguinte excerto do voto proferido naquela oportunidade: É inegável, portanto, que o referido índice tem natureza remuneratória, não servindo, pois, como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE. 1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 3. A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024